Tribunal: TJSP
Processo: 2249952-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado e associação criminosa – Liberdade provisória pleiteada – Alegada ausência dos seus requisitos para decretação da medida, falta de fundamentação e fragilidade probatória – Matéria analisada em outro writ – Reiteração de pedido – Ordem não conhecida.

Habeas corpus – Roubo majorado – Excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Andamento

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado e associação criminosa – Liberdade provisória pleiteada – Alegada ausência dos seus requisitos para decretação da medida, falta de fundamentação e fragilidade probatória – Matéria analisada em outro writ – Reiteração de pedido – Ordem não conhecida.

Habeas corpus – Roubo majorado – Excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Andamento regular em vista às peculiaridades do processo e à pandemia de Covid-19 – Circunstâncias que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2249952-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é impetrante
SILVANA LINO SOARES MARIANO e Paciente FREDERICO DE JESUS
NOVAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao
exposto, CONHECERAM EM PARTE e, na parte conhecida, DENEGARAM a
ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249952-32.2020.8.26.0000 -Voto no 1989
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2249952-32.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: SILVANA LINO SOARES MARIANO
Pacte: FREDERICO DE JESUS NOVAES
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE BARUERI - SP
Habeas corpus Roubo majorado e associação criminosa
Liberdade provisória pleiteada Alegada ausência dos seus
requisitos
para
decretação
da
medida,
falta
de
fundamentação e fragilidade probatória Matéria analisada
em outro writ
Reiteração de pedido
Ordem não
conhecida.
Habeas corpus Roubo majorado Excesso de prazo na
formação da culpa Inocorrência Andamento regular em
vista às peculiaridades do processo e à pandemia de
Covid-19
Circunstâncias que indicam, por ora, a
necessidade da prisão
Constrangimento ilegal não
evidenciado Ordem denegada.
Voto no 1989
Silvana Lino Soares Mariano,
Advogada, impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em
favor de FREDERICO DE JESUS NOVAES, contra ato praticado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249952-32.2020.8.26.0000 -Voto no 1989
3
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barueri - SP, nos
autos n° 1512940-20.2020.8.26.0228, instaurado pela suposta prática
dos crimes de roubo majorado e associação criminosa.
Aduz
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, decorrente da decisão que o manteve preso
preventivamente,
arguindo
fragilidade
probatória,
falta
de
fundamentação adequada, ausência dos requisitos da custódia,
desproporcionalidade da medida e excesso de prazo na formação da
culpa, pelo que pleiteia, liminarmente, o relaxamento da prisão ou a
concessão da liberdade provisória.
O pedido liminar foi indeferido e
as informações foram prestadas (fls. 48/50 e 53/55).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 58/73).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante
delito e denunciado como incurso no artigo 157, §2o, incisos II e V, por
duas vezes, em concurso formal (patrimônios atingidos: da empresa
TNG e da empresa Ultratrans); e artigo 288, “caput”, ambos c.c. o artigo
61, inciso II, alínea “j”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249952-32.2020.8.26.0000 -Voto no 1989
4
isso porque, ao que consta dos autos, em data incerta, porém, sabendo-se
que anteriormente ao dia 16 de junho de 2020, na cidade e comarca de
Barueri, em ocasião de calamidade pública, FREDERICO DE JESUS
NOVAES
juntamente
com
os
Corréus
AMMAR
ALSHIKH
MOHAMAD,
MOSTAFA
SHOKOR,
DIOGO
DE
OLIVEIRA
EVANGELISTA, CRISTIANO PEREIRA DA SILVA e KHALEL
HUSSEN CHOKR, associaram-se para o fim específico de cometer
crimes.
Consta,
ainda,
da
exordial
acusatória que, no dia 16 de junho de 2020, por volta das 19h00min, na
Rua São Paulo, altura do numeral 144, Jardim Boa Vista, cidade e
comarca de Barueri, em ocasião de calamidade pública, o paciente e os
corréus supracitados, previamente ajustados e agindo em concurso e
com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante
grave ameaça e com restrição da liberdade da vítima Marcos Cordeiro, o
caminhão “M. Benz/Axor 1933”, de placas “DJC 8892/SP” (com o
semirreboque de placa CLJ-4627), pertencente à empresa “Ultratrans
Transportes”, e sua carga consistente em 828 caixas, contendo roupas da
empresa
“TNG
Comércio
de
Roupas
Ltda”,
avaliada
em
R$1.335.492,49.
Em 17 de junho de 2020, a prisão
em flagrante foi convertida em preventiva. Por decisão de 27/06/2020,
foi mantida a segregação cautelar à míngua de alteração fática (fls.
196/200 e 533 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249952-32.2020.8.26.0000 -Voto no 1989
5
A d. Defesa impetrou o Habeas
Corpus no 2191813-87.2020.8.26.0000, julgado em 11/09/2020 por esta
Colenda Câmara Criminal, oportunidade em que a turma julgadora
denegou a ordem por votação unânime.
Pretende a impetrante a concessão
da liberdade provisória em favor do paciente, alegando fragilidade
probatória, falta de fundamentação adequada, ausência dos requisitos da
custódia, desproporcionalidade da medida e excesso de prazo na
formação da culpa.
No entanto, é caso de se conhecer
parcialmente do pedido e, na parte conhecida, denegar a ordem.
Inicialmente, cumpre observar que
a fragilidade probatória, a falta de fundamentação adequada e ausência
dos requisitos para a manutenção da custódia foram analisados no
julgamento do Habeas Corpus acima referido, razão pela qual
configuram mera reiteração de pedido, sem que exista novo fundamento.
Assim,
neste
particularizado
aspecto, o pleito não deve sequer ser conhecido.
No mais, quanto à alegação de
desproporcionalidade da medida, anote-se que previsões em relação à
pena a ser aplicada, ou ainda, a concessão de outros benefícios como o
direito de apelar em liberdade em caso de eventual condenação, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249952-32.2020.8.26.0000 -Voto no 1989
6
passam de mera suposição, sendo vedada análise desses temas pela via
do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a
soltura, uma vez que seu exame violaria, em última análise, o princípio
constitucional do juiz natural. Nessa esteira:
“Não há falar em desproporcionalidade entre
o decreto prisional preventivo e eventual
condenação, tendo em vista ser inadmissível,
em habeas corpus a antecipação da quantidade
de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se o réu iniciará o resgate da
reprimenda em regime diverso do fechado.
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
desprovido.
(STJ
-
RHC:
86333
MG
2017/0158233-0, Relator: Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK,
Data
de
Julgamento:
12/09/2017, T5 - QUINTA TURMA. Data de
Publicação: DJe 20/09/2017).
Também não há que se falar em
excesso de prazo hábil a ensejar a liberdade do réu quando a demora na
entrega da prestação jurisdicional é ocasionada por circunstâncias
alheias à vontade do Juízo, como no caso dos autos, a pandemia do novo
“coronavírus”.
Eventual mora no encerramento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249952-32.2020.8.26.0000 -Voto no 1989
7
instrução criminal é apenas conjuntural. Decorre do normal andamento
do processo, em contexto de pandemia, não sendo suficiente para
superar os fundamentos que determinaram a manutenção da prisão
preventiva.
Ademais,
nos
termos
do
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a alegada
dilação desproporcional do tempo não pode se limitar a verificação
cronológica do tempo de prisão, devendo-se pautar por critérios de
razoabilidade, de forma que, no caso concreto, não verifica a sua
ocorrência.
Enfim, as circunstâncias do caso
concreto justificam a condução do processo na marcha em que se
encontra, nada havendo de abuso de autoridade ou morosidade e descaso
atribuível ao Poder Judiciário, não havendo que se falar em excesso de
prazo, à luz do princípio da razoabilidade.
Além disso, em consulta ao
processo de origem, verifica-se que a audiência de instrução,
interrogatório, debates e julgamento encontra-se designada para o dia 03
de dezembro de 2020 (fls. 833/835).
Com efeito, tendo o paciente
aguardado sob custódia cautelar desde a data do crime, seria
contrassenso soltá-lo agora, quando se aproxima a decisão de mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249952-32.2020.8.26.0000 -Voto no 1989
8
Ademais, a manutenção no cárcere
é acertada, tendo em vista a personalidade voltada ao delito, acusado da
prática, em tese, de crime grave, que causa grande intranquilidade social,
demonstrando a necessidade da prisão para a conveniência da instrução
penal e garantia da ordem pública.
Portanto, correta a manutenção da
preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo
pela qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou mesmo a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Em conclusão, não se observa
qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Barueri - SP.
Face ao exposto, CONHECE-SE
EM PARTE e, na parte conhecida, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator